Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015612-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.915.571-23 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL -
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA INSURGÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A regra é a de que não cabe
efeito suspensivo a recurso de
agravo em execução interposto, conforme art. 197 da LEP.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite exceção.

Na hipótese, não há plausibilidade jurídica no recurso de agravo em execução, pois o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1121), pacificou a compreensão no sentido de que o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015612-12.2022.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Lucas Lacerda Machado e outros em favor de
SÉRGIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi condenado de forma definitiva pela prática do crime de estupro de vulnerável à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Aduzem que com o trânsito em julgado foi expedido mandado de prisão pendente de cumprimento, quando a defesa postulou a aplicação de
novatio leis in mellius
, para que o juízo das execuções procedesse a adequação dos fatos ao artigo 215-A do Código Penal, instituído por norma penal posterior.

Inobstante, o pleito defensivo foi indeferido na origem, seguindo-se com a interposição de agravo em execução, o qual restou recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.

Assim, postulam no presente
habeas corpus
a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do recurso interposto na origem.

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 138586686)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o mandado de prisão ainda não fora cumprido. (id. 139480664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 139962677).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a defesa do paciente atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto. Primeiramente, destaco que o pleito não encontra amparo legal, pois, conforme prevê o artigo 197 da Lei no. 7.210/84,
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

De fato, a regra é a de que não cabe
efeito suspensivo em recurso de
agravo em execução interposto, conforme previsão legal.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite exceções, como em caso de a decisão impugnada ser teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e
estando evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução
, e nesse caso, explícito o perigo da demora na análise da irresignação,
in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PODER
GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Pode ser conferido efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de forma fundamentada, como feito na Corte de origem ao acolher Medida Cautelar para dar efeito suspensivo a Agravo em Execução,
no qual o Parquet busca a manutenção de preso em Presídio Federal. [...] (HC 577.558/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).

2- Realmente, a regra é a de que não cabe efeito suspensivo a recurso de agravo em execução interposto, conforme art. 197 da LEP.

Contudo, se a decisão do Tribunal coator estiver bem fundamentada, a jurisprudência desta Corte admite exceção.

(...)

4- Em situação em tudo semelhante à posta nos autos, as seguintes decisões monocráticas entenderam justificada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução ministerial: HC 738.466/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/05/2022; HC 737.084/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 27/04/2022; HC 735.076/PR, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 19/04/2022; HC 730.511/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 28/03/2022; HC 730.525/PR, Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2022; HC 729.558/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 23/03/2022; HC 728.895/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/03/2022; HC 728.527/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 15/03/2022.5- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 740.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Entretanto, não é essa a realidade que se apresenta nos autos.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado pelo crime previsto no artigo 217-A,
caput
, na forma do art. 71 c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso IV, da Lei n. 8.072/90, c/c art. 7°, inciso III da Lei n. 11.340/06.

A sentença foi proferida em 09.02.2018, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. Em seguida, foi interposto recurso de apelação, sendo desprovido e o acórdão publicado em 30.01.2019.

Em 26/4/2022, o Juízo da execução determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Contudo, a defesa técnica em 18/5/2022, requereu a suspensão da expedição de Mandado de Prisão, bem como o conhecimento e declaração da
novatio legis in mellius
, com o objetivo de desclassificar a conduta do art. 217-A, para o art. 215 – A, ambos do Código Penal, sendo o pleito indeferido.

Assim, para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“O reeducando através de seu advogado alega que foi condenado pela prática de estupro de vulnerável (artigo 217 A do CP). Sustenta ainda que, a época dos fatos não estava em vigência o crime do artigo 215-A do CP, assim entendendo que a conduta praticada pelo reeducando tem adequação típica no referido artigo, requer seja aplicada a nova lei mais benigna.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da pretensão.

Vieram os autos conclusos.

Ao compulsar a denúncia da ação penal no. 0001845- 19.2016.8.11.0004, constata-se a seguinte narrativa fática:

“No ano de 2015, em dias e horários diversos, no interior da residência localizada na Rua das Hortênsias, n.° 822, Jardim das Mangueiras, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Sérgio Vieira da Silva Júnior, com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia,
constrangeu a sua enteada Joana Beatriz de Almeida Varela, de apenas 13 (treze) anos de idade, por diversas vezes, a permitir que com ela fossem praticados atos libidinosos diversos, consistentes em passar as mãos e introduzir o dedo em sua vagina, morder seus seios e obrigá-la a colocar o pênis em sua boca (sexo oral).”

Na narrativa da exordial, vê-se que a conduta do reeducando se encontra perfeitamente adequada à tipificação penal do art. 217-A, do CP, pelo qual foi condenado, sobretudo porque
a prática de atos libidinosos com menor de 14 (catorze) anos é elementar do crime de estupro de vulnerável.

Ainda, observa-se que a conduta incriminada no art. 215-A, do CP é dotada de subsidiariedade expressa, ou seja, somente é aplicável se a conduta não constituir crime mais grave.

No caso dos autos a conduta do reeducando não se restringiu a mero frotteurismo, mas sim em verdadeiro constrangimento direcionado à realização de sexo oral; introdução do dedo em órgão genital, mordida em seio, etc, atos que, quando praticados contra menor de 14 (catorze) anos, ainda que exista consentimento da vítima, indiscutivelmente se amolda à figura típica do art. 217-A, do CP.

Com estas considerações, INDEFIRO o pleito defensivo e mantendo incólume a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 105, da LEP”

O pedido não comporta deferimento.

Isso porque, a sentença
condenatória transitada em julgado
é autoexecutável. Ademais, não há plausibilidade jurídica no recurso de agravo em execução, pois o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1121), pacificou a compreensão no sentido de que o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), consoante ementa do
REsp n. 1.959.697/SC:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANDAMENTO DE CRIMINALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

15. Tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal são pacíficas em rechaçar a pretensão de desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.

16. Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

17. Solução do caso concreto: recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória de 1o grau, que reconheceu a tentativa de estupro de vulnerável.
(REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022